Tribunal: TJSP
Processo: 2148579-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que deferiu a penhora apenas de direitos do executado relativos ao imóvel registrado em nome da CDHU. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem cuja propriedade é da CDHU, que não integra o processo. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor relativos ao imóvel. Decisão mantida.

Agravo não provido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que deferiu a penhora apenas de direitos do executado relativos ao imóvel registrado em nome da CDHU. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem cuja propriedade é da CDHU, que não integra o processo. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor relativos ao imóvel. Decisão mantida.

Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148579-55.2020.8.26.0000, da
Comarca de Franca, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANDRÉ ANTONIO AURELIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148579-55.2020.8.26.0000 -Voto no 24011
2
Agravo de Instrumento no 2148579-55.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Antonio de Pádua Rodrigues da Silva
Agravado: André Antonio Aureliano
Comarca de Franca - SP
Juiz: Dr. Marcelo Augusto de Moura
Voto no 24011
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas
condominiais. Decisão que deferiu a penhora apenas de direitos
do executado relativos ao imóvel registrado em nome da
CDHU. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem
cuja propriedade é da CDHU, que não integra o processo.
Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor
relativos ao imóvel. Decisão mantida.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de verbas
condominiais movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANTONIO DE
PÁDUA RODRIGUES DA SILVA, em relação a ANDRÉ ANTONIO
AURELIANO, que deferiu a penhora apenas dos direitos que o
executado tem sobre o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148579-55.2020.8.26.0000 -Voto no 24011
3
Inconformado, o condomínio requereu a concessão de
efeito ativo ao agravo e, no mérito, o deferimento da penhora.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser o
agravante beneficiário da assistência judiciária.
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta
pelo agravado, porque o não provimento do agravo não lhe causa
prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148579-55.2020.8.26.0000 -Voto no 24011
4
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
A constrição do imóvel não pode ser deferida porque a
propriedade do bem está registrada no nome da Companhia Habitacional
de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, não no nome do
executado que adquiriu direitos relacionados ao imóvel após sucessivas
cessões iniciadas pelos primeiros indivíduos que celebram contrato com
a CDHU.
Menciono, a propósito, o seguinte precedente desta C.
Corte:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em
contrato de locação de imóvel. Penhora sobre direitos decorrentes de
promessa compra e venda de imóvel firmado pelo fiador junto à
CDHU. Possibilidade (art. 835, inc. XII, do CPC/2015). Constrição
que não recai sobre o bem, incidindo somente em relação aos direitos
aquisitivos do fiador. Recurso provido. Não se vislumbra qualquer
óbice à penhora de direitos do compromissário comprador do imóvel
junto à CDHU. Isso porque, a constrição não atingirá a propriedade do
bem, mas apenas os direitos inerentes à promessa de compra e venda.
Aliás, o art. 835, inc. XII, CPC/2015 incluiu na ordem preferencial de
penhora "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia", sem fazer qualquer
ressalva sobre direitos incidentes a imóveis destinados à população de
baixa
renda.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180627-72.2017.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148579-55.2020.8.26.0000 -Voto no 24011
5
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017)
Assim, a decisão agravada deve ser mantida, porém, com
observação para que o magistrado verifique a regularidade das
sucessivas cessões que teriam sido realizadas sem a anuência da
credora, o que deve ser feito no primeiro grau, no qual o contraditório
será melhor exercido, possibilitando às partes a apresentação de
documentos para análise da questão.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator